Tribunal: TJPA
Processo: 0813850-06.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813850-06.2023.8.14.0006

APELANTE: JOSE DE ARIMATEA GONSALVES SILVA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, JOSE DE ARIMATEA GONSALVES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813850-06.2023.8.14.0006
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELANTE: JOSÉ DE ARIMATEA GONSALVES SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. DEMORA NO CADASTRAMENTO E NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UTI CARDIOLÓGICA. URGÊNCIA. ÓBITO DA PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por José de Arimatea Gonsalves Silva e pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, julgou procedente o pedido para condenar solidariamente o Município de Ananindeua e o Estado do Pará ao pagamento de R$ 60.000,00, a título de danos morais, em razão de omissão na prestação de serviço de saúde que resultou no óbito da esposa do autor, após demora no cadastramento no SISREG e na transferência para UTI cardiológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão específica apta a caracterizar a responsabilidade civil objetiva do Estado e do Município pelo óbito da paciente; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, consagra a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados por seus agentes, exigindo a demonstração do dano e do nexo causal.

4.

A omissão estatal específica se configura quando o ente público, na condição de garantidor, deixa de agir diante de dever jurídico concreto e possibilidade de atuação para evitar o resultado danoso.

5.

Os autos demonstram que a paciente, diagnosticada com choque cardiogênico, somente foi cadastrada no sistema de regulação 16 horas após dar entrada na UPA, havendo sucessivas negativas de vaga e atraso na efetiva transferência para UTI, mesmo diante da gravidade do quadro clínico e de decisão judicial determinando a internação.

6.

A demora no encaminhamento para leito especializado compromete a possibilidade de tratamento adequado, caracterizando perda de uma chance e estabelecendo o nexo causal entre a falha do serviço e o resultado morte, nos termos da teoria do risco administrativo.

7.

O dano moral decorrente da morte de cônjuge é presumido, dispensando prova específica do abalo, diante da gravidade do evento.

8.

O valor de R$ 60.000,00 revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da condenação e os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, não comportando majoração nem redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A demora injustificada no cadastramento e na transferência de paciente em estado grave para UTI configura omissão específica e enseja responsabilidade civil objetiva do Estado e do Município, quando comprovado o nexo causal com o óbito.

2.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando fixado em consonância com os parâmetros jurisprudenciais da Corte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CF/1988, art. 196; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação específica de precedentes com indicação de número no voto.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento aos recursos de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05 de março de 2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível
interpostos por
José De Arimatea Gonsalves Silva
e pelo
Estado do Pará
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais.

Historiando os fatos, a parte autora, viúvo de Creuza de Jesus Sodré, ajuizou ação de indenização por danos morais contra o Município de Ananindeua e o Estado do Pará, alegando omissão na prestação de serviços de saúde que resultou no falecimento de sua esposa.

Segundo narra a inicial, a paciente deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Icuí Guajará, em 07/05/2023, com quadro grave de choque cardiogênico, necessitando de transferência urgente para Unidade de Terapia Intensiva cardiológica.

Aduziu que houve demora injustificada no cadastramento no sistema SISREG (efetuado apenas em 08/05/2023) e sucessivas negativas de vaga até 11/05/2023. A transferência da paciente somente ocorreu em 12/05/2023, vindo a óbito no mesmo dia.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...)
Dispositivo Ante o exposto, com fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil, art. 196 da Constituição Federal e art. 300 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o Município de Ananindeua e o Estado do Pará, de forma conjunta e solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), devidamente corrigido pela SELIC. Condenar os Réus ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
”

Inconformado, o
José de Arimatea Gonsalves Silva
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível. Em suas razões, o patrono do recorrente sustenta que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é insuficiente frente à gravidade dos fatos e à repercussão emocional causada pela morte de sua esposa.

Alega que a condenação deve cumprir também caráter pedagógico, requerendo, ao final, a majoração da indenização fixada.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto, sustentando que o valor fixado está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme jurisprudência dominante, e que a parte autora sequer indicou valor pretendido na apelação.

Por sua vez, o
Estado do Pará
interpôs recurso de apelação cível. Em suas razões recursais, pugna que a sentença deve ser reformada por inexistência de nexo causal entre a conduta estatal e o óbito da paciente, sob o argumento de que ela já apresentava quadro clínico crítico ao dar entrada na UPA, inexistindo falha no atendimento que justificasse a responsabilização.

Defende a redução do valor indenizatório, por considerar excessivo o montante arbitrado.

Diante disso, requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, pugna pela redução do montante arbitrado a título de danos morais, para que não exceda o valor de R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
exarou parecer se manifestando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

2. Mérito

A controvérsia em exame restringe-se à verificação da responsabilidade civil do Estado do Pará e do Município de Ananindeua pela omissão específica consistente na demora excessiva no cadastramento e na transferência da paciente para UTI, cuja falha resultou na perda de chance de tratamento adequado e no óbito.

É consolidado na doutrina e no entendimento adotado pelos Tribunais Superiores que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros. Tal responsabilidade está prevista no §6º do art. 37 da nossa Carta Magna,
in verbis
:

Art. 37. (Omissis)

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, conforme expressamente previsto na Constituição Federal, incidirá a Responsabilidade Objetiva nas pessoas jurídicas de direito público ou direito privado prestadoras de serviço público que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiro. Ou seja, é imprescindível que o agente causador do dano esteja no exercício da função ou em razão dela.

Neste contexto, cabe investigar se os elementos que configuram a responsabilidade civil do Estado do Pará estão presentes, ou seja, se o dano sofrido pelo autor é consequência direta de uma omissão ou falha no funcionamento dos serviços. Faz-se necessária, para tanto, a demonstração do nexo de causalidade, que vincule de forma inequívoca o evento danoso à má prestação do serviço público.

Em relação à prova, sabe-se que uma das acepções da palavra está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão. Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves que aduz,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentido, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

De acordo com a leitura do dispositivo, resta cristalino que o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. Por sua vez, cabe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em análise, os elementos comprobatórios constante nos autos revelam que a paciente deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento – UPA II no dia
07/05/2023
as
19:09:43h
, com dor torácica, sudorese profusa, parestesias ou hipoestesia em membros superiores, pico hipertensivo e dispneia.

Diante do estado grave, a paciente foi encaminhada a sala vermelha, onde fora diagnosticada com Choque cardiogênico.

Segundo consta dos autos, para que a paciente pudesse ser transferida para uma UTI CARDIOLÓGICA, seria necessário o seu cadastramento IMEDIATO na central de leito, via sistema de regulação (SISREG - SER), ocorre que o referido cadastramento só veio a ocorrer no dia
08/05/2023
, as
11:17:11hr
, 16 (dezesseis) horas após a entrada da paciente na UPA, como atesta o espelho do sistema de regulação (SISREG) anexado no ID Num. 92538247 - Pág. 3, que informa a ausência de leito disponível em razão de demanda interna.

No dia
10/05/2023
o dr. ALAN LIMA, CRM/PA 15634, emitiu laudo médico ratificando a necessidade de TRANSFERÊNCIA URGENTE devido o estado gravíssimo da paciente, e pontuou:

Tendo em vista a morosidade estatal, a família, em um ato de desespero, e diante do parecer médico retromencionado, recorreu ao Ministério Público do Estado, no dia
10/05/2023
, onde foi lavrado um TERMO DE RECLAMAÇÃO sob o n° 05.2023.00001084-0, do qual resultou uma Ação Civil Pública - ACP, Processo 0810123-39.2023.8.14.0006, movida em face da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANINDEUA; MUNICIPIO DE ANANINDEUA; SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA DO PARÁ e; ESTADO DO PARÁ, os quais foram regularmente citados no dia
11/05/2023
.

Diante do eminente perigo em mora, o Juiz de Direito Titular da Fazenda Pública de Ananindeua, concedeu no dia
10/05/2023
a tutela provisória de urgência determinando a “
transferência e internação para leito de UTI adulto TIPO II, em virtude da patologia CHOQUE CARDIOGÊNICO (CID 10 – R57)”.

Embora o leito tenha sido liberado no dia 11/05/2023, a central de leitos recomendou que a paciente só fosse transferida no dia 12/05/2023:
“LEITO DE PACIENTE LIBERADO EM HOSPITAL BENEFICENTE PORTUGUESA, PORÉM CENTRAL DE LEITOS SOLICITA QUE A MESMA SEJA TRANSFERIDA PELA MANHÃ”

A efetiva transferência da paciente para um Hospital de retaguarda com UTI cardiológica ocorreu no dia 12/05/2023, as 00:19:51hr,

a paciente veio a óbito no mesmo dia, as 08:00hr, portanto, 7:30 (sete horas e meia) após sua transferência.

Com efeito, resta demonstrado que a postergação injustificada da transferência hospitalar comprometeu severamente as chances de sobrevida da paciente. No cenário de urgência verificado, a inércia estatal foi fator determinante para o óbito, configurando o nexo causal e a responsabilidade objetiva do ente público, sob o prisma da Teoria do Risco Administrativo.

No tocante ao
quantum
indenizatório, sabe-se que na fixação do valor da indenização por dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o grau de culpa e o caráter pedagógico da medida, evitando-se enriquecimento ilícito ou valores meramente simbólicos. Acerca disso:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SAÚDE PÚBLICA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA LEITO DE UTI. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MORTE DO PACIENTE. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos morais proposta por Joana de Castro Furtado e Patrícia de Castro Furtado, em razão do falecimento de Tertuliano Elias Furtado, marido e pai das autoras, ocorrido após a demora injustificada na transferência hospitalar para leito de UTI, mesmo após solicitação com prioridade “0” e decisão judicial determinando a internação em 24 horas. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ensejando a interposição do presente recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a omissão dos entes públicos em efetivar a transferência hospitalar, associada à inobservância de ordem judicial, caracteriza omissão específica apta a ensejar responsabilidade civil objetiva e dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 37, §6º, da Constituição Federal consagra a responsabilidade objetiva do Estado, aplicável também às omissões específicas, nas quais há dever legal e possibilidade concreta de agir para impedir o resultado danoso.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no
RE nº 841.526/RS
(Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016), fixou a tese de que a teoria do risco administrativo se aplica tanto às condutas comissivas quanto às omissivas, desde que comprovado o nexo causal.

5.

A demora na transferência do paciente para leito de UTI, mesmo diante de decisão judicial expressa, configura falha do serviço público e omissão específica, sendo objetiva a responsabilidade do Estado e do Município pela ineficiência administrativa.

6.

A conduta estatal privou o paciente da oportunidade de tratamento intensivo tempestivo, caracterizando a
perda de uma chance
, na forma doutrinada por
Sérgio Cavalieri Filho
(“Programa de Responsabilidade Civil”, Atlas, 2014, p. 442-443).

7.

O dano moral decorrente da morte de ascendente é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica do abalo.

8.

Jurisprudência do
TJPA
reconhece o dever de indenizar em casos de demora na transferência de paciente para UTI, em razão da falha no serviço público (
TJPA, Apelação Cível nº 0832302-62.2017.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 12/01/2024
).

9.

Fixação da indenização em
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
para cada autora, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com correção pela
Taxa SELIC (art. 3º, EC 113/2021)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A demora injustificada na transferência de paciente em estado grave, com prioridade “0” e ordem judicial para internação imediata, configura omissão específica e enseja responsabilidade objetiva do Estado e do Município.

2.

O dano moral decorrente do falecimento de ascendente em razão de falha na prestação do serviço público de saúde é presumido (
in re ipsa
).

3.

A perda da chance de tratamento intensivo adequado é passível de reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, art. 1.026, §2º; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30.03.2016; STJ, AgRg nos EREsp nº 1.335.622/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.12.2012; TJPA, Apelação Cível nº 0832302-62.2017.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 12.01.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814415-67.2023.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/10/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE BELÉM. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. NÃO ATENDIMENTO PELO SAMU. MORTE DA VÍTIMA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL E MATERIAL. REDUÇÃO DA PENSÃO MENSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de omissão na prestação de serviços de saúde pelo SAMU, que resultou na morte de Pedro Paulo Guedes Marinho. O ente municipal foi condenado em primeira instância a pagar indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade objetiva do Município de Belém pela omissão do SAMU no atendimento emergencial à vítima, bem como analisar a adequação do valor fixado para as indenizações por danos morais e materiais e determinar a correção do valor da pensão mensal indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Município de Belém está configurada pela omissão específica na prestação do serviço de saúde, conforme estabelecido pelo art. 37, §6º, da CF.

4. Restou comprovada a omissão do SAMU, com nexo causal entre a conduta omissiva e o óbito da vítima.

5. Não houve justificativa plausível para redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, mantido em R$ 50.000,00.

6. A pensão mensal foi retificada para 2/3 dos rendimentos comprovados da vítima, conforme jurisprudência do STJ, com pagamento até os 25 anos dos filhos, e à esposa até a data que o falecido completaria 65 anos de idade ou até o seu falecimento, o que vier primeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reduzir a pensão mensal indenizatória em 2/3 dos rendimentos auferidos pelo falecido, mantida a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:
"É objetiva a responsabilidade do ente municipal pela omissão no atendimento emergencial pelo SAMU, sendo cabível a redução da pensão mensal indenizatória para 2/3 dos rendimentos do falecido, conforme a jurisprudência consolidada do STJ."

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0016615-20.2013.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024 )

EMENTA:
Direito Constitucional. Apelação cível. Cerceamento de defesa não configurado. Responsabilidade Objetiva por omissão específica. Demora na transferência de paciente para hospital capacitado. Pedido de dano moral. Negligência da prestação do serviço médico hospitalar. Perda da chance de cura. Quantum indenizatório mantido. Precedentes deste Egrégio TJPA. Aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização monetária e compensação da mora. Apelação Conhecida e Não Provida.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou ao Município de belém ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, totalizando um montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) diante da configuração da sua responsabilidade subjetiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar, de forma preliminar, se houve cerceamento de defesa e, no mérito: (i) se a conduta do Município de Belém de não transferência do paciente para Unidade de tratamento adequada foi apta a ensejar o dano moral pleiteado; (ii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, pois não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, entende ser desnecessária a produção de novas provas para o deslinde da questão.

4. O caso dos autos trata-se de omissão específica, pois o ente Municipal na sua condição de garantidor, tinha o dever específico ne agir consubstanciado na prestação da transferência médico-hospitalar ao paciente.

4. Em se tratando de responsabilidade objetiva, em que a culpa não é perquirida, faz-se necessária a prova do nexo causal entre a conduta (ação/omissão) e o resultado, com ônus da prova imposto à parte autora. Evidentemente, quanto ao nexo de causalidade, entende-se que deve haver um liame que vincule a efetiva omissão estatal com o prejuízo causado, de forma que, sem a omissão, o resultado não teria ocorrido.

5. A demora na transferência do paciente para leito em hospital especializado, mesmo diante da gravidade do quadro clínico e da recomendação médica, configura ato omissivo relevante que gerou o resultado danoso.

6. Embora não se possa ter certeza de que, promovida a internação no tempo oportuno, o paciente teria sobrevivido, a negligência ou a demora em viabilizar leito em hospital de capacitado para o tratamento da enfermidade, impediu que o paciente pudesse ter tratamento adequado à gravidade do quadro, retirando-lhe, assim, a chance de cura.

7. Quantum indenizatório de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, totalizando um montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias do caso, em observância ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório da indenização.

8. A partir da data de publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicável a taxa SELIC como o índice de juros, sendo incabível a fixação de outro parâmetro para a atualização monetária, uma vez que a taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia já efetua, por si só, a correção monetária, conforme estabelecido na sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
artigo 37, §6º, da CF/88

Jurisprudência relevante citada:
RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019; AI 708667 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 09-04-2012 PUBLIC 10-04-2012; STJ, REsp 1.335.622/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18/12/2012

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0066583-19.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025 )

Assim, verifica-se que o valor arbitrado em sentença se mostra dentro dos parâmetros usualmente praticados por esta Corte em hipóteses análogas, mormente diante da extensão do sofrimento experimentado pela autora, do impacto negativo em sua qualidade de vida, da gravidade do erro e do caráter educativo da condenação. Diante disso, entendo que o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento ilícito, mas conferindo efetiva reparação à vítima.

3. Dispositivo

Diante do exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento

aos recursos de apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 12/03/2026